Tribunal: STF
Processo: Rcl 64370
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado do Paraná em face da decisão pela qual julguei prejudicada a ação reclamatória.



    Nas razões dos embargos, a reclamante aduz a persistência do interesse processual, uma vez que as medidas implementadas na origem não corresponderiam aos exatos termos do que informado pela autoridade reclamada.



    Face à complexidade da matéria discutida, do expressivo valor envolvido e da magnitude das possíveis consequências, determinei o encaminhamento do feito ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) (eDOC 203).



    A audiência de conciliação foi realizada em 20.02.2025, com a participação dos interessados e de representantes da Procuradoria-Geral da República, conforme o termo de audiência juntado aos autos (eDOC. 226). 



    Ouvidas as partes individualmente, procedeu-se a amplo diálogo para tentar construir solução consensual. Contudo, as partes não alcançaram a autocomposição.



    Os autos voltaram conclusos.



    Reconsidero a decisão embargada e passo à reanálise do feito. 



    Na presente reclamação, impugna-se ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0102070-51.2017.5.01.0421, pelo qual fora determinada a inclusão da parte reclamante, ora embargante, no polo passivo de execução, a tramitar no Estado do Rio de Janeiro, da qual não teria integrado a relação processual na fase de conhecimento.



    Relata-se que, mediante o ato reclamado, o Juízo de origem, sem sequer determinar a citação ou intimação da parte ora reclamante para pagamento do débito, incluiu diversas filiais da Cruz Vermelha Brasileira no polo passivo, sem que fosse oportunizado a elas a possibilidade de defesa, determinando o bloqueio da importância de R$ 34.825.084,03 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e oitenta e quatro reais e três centavos) das contas a instituição reclamante (eDOC 1, p. 2).



    Esclarece que os valores bloqueados correspondem a “recursos usados para pagamentos de empregados, compras de insumos, pagamentos de médicos, cumprimento de contratos, recursos advindos do SUS, tudo utilizado para atenuar o sofrimento humano e prestar atendimento hospitalar e assistencial na cidade de Curitiba-PR” (eDOC 1, p. 3).



    Aponta-se, em suma, que o ato reclamado teria ofendido a ordem de sobrestamento nacional de processo exarada nos autos do RE 1387795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute a possibilidade de inclusão no polo passivo de lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    A parte reclamante sustenta tratar-se de instituição privada, autônoma, regida por Lei própria, distinguindo-se da Cruz Vermelha Brasileira matriz, bem como das demais filiais. Por outro lado, o Juízo de origem, à luz Decreto 8.885/2016, manifestou-se no sentido da existência de uma única organização, qual seja, a Cruz Vermelha do Brasil.



    Ao final, requer (eDOC 1, p. 37-38):



    “a) Seja determinado imediatamente o sobrestamento do feito ( Autos 0102070-51.2017.5.01.0421 ), ante o determinado na análise do Tema 1232;



    b) Seja determinado imediatamente o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, , bem como ordenada a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha e a retirada do seu nome do CNIB, visto que nunca foi intimada para pagamento, tudo com a devolução dos valores subtraídos;



    c) Seja determinada a impossibilidade de inclusão da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná para responder pelas dívidas oriundas de processos do Estado do Rio de Janeiro do qual não participou da fase de conhecimento, restabelecendo o previsto no artigo 513, §5º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10;



    d) Seja garantido à Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná a prerrogativa legal de se defender sem necessidade de garantia do Juízo e, caso reconhecida a sua responsabilidade em decisão final e transitada em julgado, seja intimada para pagamento, restabelecendo o previsto no artigo 884, §6º, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10;



    e) Seja determinada a impossibilidade de bloqueio de recursos federais da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, restabelecendo o previsto no artigo 833, IX, do CPC, em respeito à Súmula Vinculante 10;



    f) Que a decisão tenha efeito “erga omnes” e validade contra qualquer execução promovida contra a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná no âmbito de outros Estados, sem que tenha sido chamada ao feito em fase de conhecimento para se defender adequadamente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal esculpidos no artigo 5º, LIV e LV da CF.



    g) Que seja concedida tutela de urgência para concessão imediata do requerido nos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, com confirmação ao final por decisão definitiva.



    h) Que seja a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná isenta do pagamento de novas custas ou despesas processuais.”



    Inicialmente, deferi a medida liminar pleiteada para determinar o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação (eDOC 116).



    As informações foram prestadas (eDOC 142).



    A decisão foi referendada pela Segunda Turma em acórdão publicado em 08.03.2024 (eDOC 171).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá  reclamação  da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A  reclamação  pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A  reclamação  deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a  reclamação  será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a  reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a  reclamação.”  



     



    No caso, sustenta a reclamante ter havido violação à determinação de sobrestamento de processos em trâmite no território nacional proferida no âmbito do Tema 1232 da repercussão geral, além de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 620 e 664.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    No presente caso, a decisão reclamada entendeu que todas as filiais da Cruz Vermelha entidade filantrópica, apesar de autônomas, configuram uma única instituição. Assim, apesar de a ora reclamante não ter figurado no processo de conhecimento, teve determinado o bloqueio de suas contas. 



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Demais disso, embora os demais paradigmas mencionados (ADPFs 620 e 664) não tratem especificamente do caso em tela, eis que voltados à tutela de situações havidas em estados diversos, a determinação deles decorrente, de não constrição de receitas públicas, já foi aplicada por esta Segunda Turma para deferir medida cautelar a fim de a obstar o bloqueio de contas da mesma instituição Cruz Vermelha, cujos atendimentos, no caso da reclamante, são constituídos majoritariamente de atenção ao Sistema Único de Saúde - SUS. 



    Menciono, a respeito, a decisão proferida na Reclamação 60.162, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa prevê:



    “EMENTA Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Cruz Vermelha Brasileira. Recursos repassados nos termos da Lei nº 13.756/18. Penhora para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275, 485, 988 e 1012. Princípios da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. O STF possui entendimento vinculante segundo o qual são vedados o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas para pagamento de débitos trabalhistas constituídos por decisão judicial, por violação, entre outros postulados, do princípio da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos.



    2. A iminência de penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha nos termos da Lei nº 13.756/18 e sua transferência para a quitação de verbas trabalhistas constituem risco ao resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade da medida. 



    3. A medida cautelar de suspensão dos efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18 foi referendada.



    (Rcl 60.162-MC-Ref, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 06.09.2023)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar: (i) o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Paraná; (ii) a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha; e (iii) a suspensão dos atos executórios em face da reclamante, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente